Tribunal: TCU
Processo: 023.703/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7966/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 169, inciso V, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente e encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica e dos Acórdãos 3.033/2014 e 1.474/2012, ambos do Plenário, ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.703/2012-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Advocacia Geral da União/Procuradoria-Geral da União. 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no estado de Goiás e Distrito Federal - DNIT/GO/DF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.